Tribunal: STF
Processo: ARE 1339066
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA — COMPROVADA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA — INEXISTÊNCIA DE NULIDADES — MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO HAVIDA NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU — CONDIÇÕES DO SURSIS PENAL — EXARCEBAÇÃO NO NÚMERO DE JORNADAS — REDUÇÃO PARA 24 JORNADAS DE 6 HORAS CADA UMA — RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO — SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS QUANTO AO NÚMERO DE JORNADAS EXTRAS ESTABELECIDO COMO CONDIÇÃO PARA O SURSIS PENAL — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Des. Osmar Duarte Marcelino, revisor e relator para o acórdão) 



    HABEAS CORPUS — REQUERIMENTO DO EMINENTE PROCURADOR DE JUSTIÇA PARA ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO SENTENCIADO DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM) — APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO NEMO TENETUR SE DETEGERE — O CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA NÃO SE CONFUNDE COM OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO — NO ARTIGO 312 DO CPM, O BEM JURÍDICO TUTELADO É A FÉ PÚBLICA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO OU DO SERVIÇO MILITAR — A MENTIRA DO SEGUNDO SENTENCIADO NÃO FOI SOMENTE NO INTUITO DE SUA AUTODEFESA, MAS PARA ENCOBRIR A ALTERAÇÃO E A DESCARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DO ACIDENTE DE TRÂNSITO, PARA SE EXIMIR DE EVENTUAIS PUNIÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENAIS — O DIREITO À SUA NÃO INCRIMINAÇÃO NÃO ABRANGE A POSSIBILIDADE DE ALTERAR A CENA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO A QUE ELE MESMO DEU CAUSA — INOVAÇÃO DO ESTADO DE LUGAR, DE COISA OU PESSOA — CRIAÇÃO ARTIFICIOSA DE OUTRA REALIDADE, QUE COMPROMETEU O TRABALHO PERICIAL REALIZADO, QUE SE MOSTROU INCONCLUSO — INDUZIMENTO A ERRO DE AVALIAÇÃO DO PRÓPRIO JUDICIÁRIO EM EVENTUAL AÇÃO PENAL FUTURA — DENEGADA A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS.



    - O segundo sentenciado, ao proceder a alteração do local do acidente ao qual deu causa, descaracterizando totalmente a posição dos veículos envolvidos, atuou não para se autodefender, mas sim para se eximir de eventuais punições administrativas e penais. Para isso, fez constar no REDS informações inverídicas no sentido de que a motocicleta era conduzida em alta velocidade e de que seu condutor não obedeceu a ordem de parada, tentando evadir da viatura policial fazendo zigue-zague.



    - Não há que se falar no caso em análise do direito constitucional da não autoincriminação em favor do segundo sentenciado, já que o policial militar, no sagrado exercício profissional, tem o dever de, leal e fielmente, fazer constar nos documentos públicos, que têm fé pública, a verdade dos fatos como eles realmente ocorreram.



    - O direito à não autoincriminação não abrange a possibilidade de o sentenciado alterar a cena do acidente de trânsito a que ele mesmo deu causa, inovando o estado de lugar, de coisa ou pessoa, para, criando artificiosamente outra realidade, comprometer o trabalho pericial que seria realizado e se tornou inconcluso, levando a erro de avaliação relevante o próprio Judiciário, em eventual ação penal futura.



    - Ordem denegada. (Des. Rúbio Paulino Coelho, relator) "



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Dessa forma, não há que se falar, no caso em análise, no direito constitucional da não autoincriminação em favor do Sd PM Jaime Damásio de Souza, já que os policiais militares, no sagrado exercício profissional, têm o dever de, leal e fielmente, fazer constar nos documentos públicos, que têm fé pública, a verdade dos fatos como eles realmente ocorreram.



    O direito à não autoincriminação não abrange a possibilidade de os sentenciados alterarem a cena do acidente de trânsito a que eles mesmos deram causa, fazendo uma vítima com lesões corporais e considerável dano material, inovando o estado de lugar, de coisa ou pessoa, para, criando artificiosamente outra realidade, beneficiarem-se, comprometendo o trabalho pericial que seria realizado, e se tornou inconcluso, levando a erro de avaliação relevante o próprio Judiciário, em eventual ação penal futura, como esta que agora nos ocupa a atenção."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente